Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-34.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Inventário. Sentença de homologação de partilha. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Reclamo de ausência de reserva de bens. Direcionada a apelante à ação própria para discutir eventual reconhecimento de união estável, um ano depois, não há notícia de ter proposto a ação. Concedido à apelante direito real de habitação. Neste

Ementa:
Apelação. Inventário. Sentença de homologação de partilha. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Reclamo de ausência de reserva de bens. Direcionada a apelante à ação própria para discutir eventual reconhecimento de união estável, um ano depois, não há notícia de ter proposto a ação. Concedido à apelante direito real de habitação. Neste contexto, não e caso de reserva de bens. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000471-34.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante ELIANE
CÂNDIDO MARTINS ZANON (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RAFAEL
ALEXANDRE ZANON e ALESSANDRA ZANON DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-34.2018.8.26.0142 -Voto no 38599
2
APELAÇÃO No 1000471-34.2018.8.26.0142
APELANTE: Eliane Cândido Martins Zanon
APELADOS: Alessandra Zanon de Souza e outro
COMARCA: Colina Vara Única
VOTO: 38599
Apelação. Inventário. Sentença de homologação de
partilha. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP).
Reclamo de ausência de reserva de bens. Direcionada a
apelante à ação própria para discutir eventual
reconhecimento de união estável, um ano depois, não há
notícia de ter proposto a ação. Concedido à apelante
direito real de habitação. Neste contexto, não e caso de
reserva de bens. Recurso não provido.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Ataíde
Zanon, iniciado por Alessandra Zanon de Souza e outro em face de Eliane Cândido
Martins Zanon.
Sentença proferida às fls. 201/203, em 18 de setembro
de 2020, pelo E. Juiz de Direito Fauler Felix de Avila, cujo relatório adoto, na qual
homologou o plano de partilha de fls. 133/134 e julgou extinto o processo.
A ré apela (fls. 206/212). Argumenta, em síntese, que
não é herdeira, mas meeira, visto que conviveu com o falecido desde 2005. Afirma
que era caso de sobrestar a entrega do quinhão e reservar o seu até a decisão de litígio
sobre tal fato. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 218/222).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 03 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-34.2018.8.26.0142 -Voto no 38599
3
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse
entendimento, firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente
sustentada na alegação de omissão ou ausência de fundamentação [REsp
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves].
A apelante, viúva do falecido, afirma que antes do
casamento com ele já possuía união estável, de modo que não é herdeira dos bens
discutidos no inventário, mas meeira.
Após o direcionamento do juízo da pretensão da parte a
ação autônoma, por se tratar de questão de alta indagação (fl. 189), a viúva passou a
pleitear reserva de bens relativos à parte de seu quinhão que terá direito no caso de
reconhecimento da vindicada união estável.
Ocorre que a decisão que determinou a discussão da
questão em ação autônoma foi proferida em outubro de 2019 (fl. 180), ou seja, há
mais de um ano, sem que haja notícia de ingresso, pela interessada, da ação de
reconhecimento de união estável.
E mais. Foi concedido à viúva direito real de habitação
sobre o único imóvel objeto da partilha, bem de maior valor e que ultrapassa, mesmo
que reconhecida a apelante como meeira, o valor de seu quinhão.
Assim, neste contexto, seja pela ausência de prejuízo
em razão do reconhecimento do direito real de habitação, seja pela inércia da viúva
em buscar o direito que aqui pretende resguardar, não é caso de proceder a reserva de
quinhão aqui, ressalvado o direito da viúva de, em caso de eventual propositura da
ação adequada, buscar resguardar seus direitos por meio de tutela específica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000471-34.2018.8.26.0142 -Voto no 38599
4
eventual alteração da partilha por via de ação própria.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator